Tribunal: STF
Processo: HC 257779
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.742.958/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal.



    2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.



    3. O recurso especial não pode ser conhecido, aplicando-se analogicamente a Súmula n. 284 do STF, quando não há indicação clara e específica dos dispositivos alegadamente violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um deles.



    4. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida, uma vez que no agravo em recurso especial não se constata o enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.



    5. Agravo regimental improvido (doc. 15, p. 17).



    Os recurso extraordinário interposto dessa decisão teve seguimento negado (doc. 16, pp. 43-44).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    1. A concessão de medida liminar para suspender a execução da pena imposta ao paciente, Vanderlei Antônio Lopes Boccia, até a apreciação do mérito da tese constitucional de nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa.



    2. A concessão do habeas corpus para anular a sentença condenatória, em virtude da nulidade processual e da fragilidade das provas, determinando-se a reabertura da instrução processual com a oitiva da testemunha essencial.



    3. A condenação da parte requerida em honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.105/2015.



    4. A produção de prova documental, testemunhal e pericial, caso necessário, para comprovação dos fatos alegados.



    5. A citação da parte requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo legal (doc. 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    A Sexta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, expondo os seguintes fundamentos:



    A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.



    Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de origem teve por fundamentos: Súmula n. 284 do STF, Súmula n. 283 do STF e Súmula n. 7 do STJ. Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial confirma que não houve enfrentamento suficiente da questão relativa ao óbice das Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ.



    Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, não basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.518. 475/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024; e AgRg no AREsp n. 2.320.678/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 15/5/2024.



    A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara e específica dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, sendo insuficiente a mera menção ao comando legal ou à alegação genérica de que teria havido seu descumprimento, por exemplo.



    Em tais casos o recurso especial possui fundamentação deficiente e impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação analógica da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"), conforme precedentes (AgRg no REsp n. 2.053.718/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024; e AgRg no AREsp n. 2.392.824/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023).



    Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade recursal, estabelece a lei processual que não será conhecido o agravo que "não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC, art. 932, III), devendo a impugnação "ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023).



    [...]



    Registro, por fim, que, conforme orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, é necessária, no agravo, a impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do especial, conforme reafirmado pela Corte Especial no julgamento dos EAREsps n. 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, em 19/9/2018, no qual se concluiu que "[...] a decisão que inadmite o recurso especial não é formada por diversos capítulos, mas um único dispositivo de inadmissão do recurso, e que, sendo incindível, deve ser impugnada em sua integralidade".



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 15, pp. 20-23).



    Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer conheceu do recurso interposto naquela Corte.



    Assim, a ausência de manifestação pelo órgão colegiado do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 9/6/2025 (doc. 16, p. 54). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator